Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738902-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO TURBIANI AGRAVADO: SIRLEY DE OLIVEIRA CAMPOS, ADOLFO FREDERICO DE OLIVEIRA FERREIRA DECISÃO RICARDO TURBIANI interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 204068942, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 208387973, autos originários), na ação de reparação de danos materiais movida contra SIRLEY DE OLIVEIRA CAMPOS e ADOLFO FREDERICO DE OLIVEIRA FERREIRA, in verbis: “Ao ID 203727202, o 1o Réu pugna pelo reconhecimento da tempestividade da contestação de ID 203481973. De início, assinalo que as informações lançadas pelo PJE acerca da leitura de peças processuais por serventuários desta Corte em nada se relaciona com os respectivos prazos e, menos ainda, caracteriza ciência às intimações emanadas por este Juízo. Por sua vez, havendo mais de um réu, o prazo para contestação flui a partir da juntada do último AR citatório, conforme previsão legal expressa do art. 231, §1o, do CPC. Logo, com a juntada do AR de ID 198088653 (citação do último réu), iniciou-se o prazo para juntada de contestação, de modo que inexiste qualquer erro na certidão de ID 203613199. Todavia, o aludido AR de ID 198088653 fora olvidado quando da prolação da decisão de ID 201231666. Nesta, reputou-se o 2o Réu citado em razão de comparecimento espontâneo, quando, conforme exposto, a citação já havia sido aperfeiçoada ao ID 201231666. Embora tal divergência não tenha sido revolvida pela 1a Ré na petição de ID 203727202, diante do potencial de induzir a erro a parte interessada, ratifica-se excepcionalmente a decisão de ID 201231666, de modo que se revela tempestiva a juntada da contestação de ID 203481973. Findos tais esclarecimentos, intime-se o Autor para réplica. Prazo: 15 dias.” “Rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão embargada por seus próprios fundamentos eis que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Renove-se ao Autor o prazo de 15 dias para réplica.” A r. decisão na qual a MM. Juíza reconhece a tempestividade da contestação apresentada pela parte ré não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do STJ, no julgamento repetitivo do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual nulidade processual ou ocorrência de revelia por não observância do prazo para contestação, em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, §1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 18 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora